Tribunal: STF
Processo: RE 1593544
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:

 Embargos à execução de sentença Existência de coisa julgada no tocante a aplicabilidade da Lei nº 11.960, de 2009, a partir de sua entrada em vigor - Sentença de procedência dos embargos Desprovimento do recurso, consoante especificado (doc. 12, p. 2).

Os recorrentes, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram violação do art. 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição da República (doc. 17).

Em 9/5/2022, o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte,, com base no julgamento do RE 1.317.982 RG/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao TJSP para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil (doc. 58). 

Na sequência, a 4ª Câmara de Direito Público manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 11.960/2009. ADEQUAÇÃO À TESE DO STF. I. Caso em Exame: 1. Reexame de acórdão para adequação da fundamentação e eventual manutenção da decisão, conforme determinação da Presidência da Seção de Direito Público. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de modificação dos índices de correção monetária e dos juros moratórios fixados em decisão judicial transitada em julgado, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral. III. Razões de Decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os critérios legais estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009 devem ser aplicados de forma imediata às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive na fase de execução, mesmo que o título judicial tenha fixado índices diversos. 4. A legislação vigente ao tempo da execução deve ser observada, assegurando-se a conformidade com o ordenamento jurídico e a uniformidade na aplicação da lei. IV. Dispositivo e Tese: 5. Juízo de retratação indevido, mantendo-se a r. sentença recorrida (doc. 65, p. 2).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 69). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, observo que o dispositivo constitucional apontado como violado pelos recorrentes não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

Por fim, constato que o TJSP dirimiu a controvérsia apoiado nos seguintes fundamentos:

[...] 
No que diz respeito à aplicabilidade da Lei nº 11.960, de 2009, impõe-se observar, no caso concreto, a existência de coisa julgada a respeito da matéria, visto que o venerando acórdão trasladado a fls. 181/187, determinou expressamente a incidência de juros moratório de 6% ao ano, a partir da citação, em conformidade com a lei vigente ao tempo do ajuizamento da ação, artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, observando-se as alterações da Lei º 11.960, de 2009, somente a partir da sua entrada em vigor (doc. 12, pp. 2-3).

Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 11.960/2009), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI FEDERAL N. 13.954/2019 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279  E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.460.334 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.227.947 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/2/2020).
 
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem (RE 1.207.822 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO). 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 742.970 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/2/2014).
 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.289.557 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.
 
Brasília, 18 de março de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator